Tribunal: STF
Processo: RE 638431
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXCEPCIONAIS EFEITOS MODIFICATIVOS. COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEF. ERRO DE CÁLCULO DAS VERBAS A SEREM REPASSADAS PELA UNIÃO. FORMA DE PAGAMENTO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NOS AUTOS DO RE 635.347 (TEMA N. 416/RG). DEVOLUÇÃO À ORIGEM. 



    1. O Plenário desta Corte reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional (RE 635.347, ministro Roberto Barroso – Tema n. 416/RG).



    2. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos modificativos, para desconstituir-se o acórdão embargado e a decisão nele confirmada, bem assim determinar-se a devolução dos autos à origem para que adote o disposto nos arts. 1.030, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil, após o término do julgamento do paradigma.